Tribunal: TJSP
Processo: 2168069-92.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. Insurgência contra decisão que deferiu o pedido de desconsideração - Não acolhimento - Comprovação da existência de grupo econômico - Confusão patrimonial evidenciada -Aplicação da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica (art. 28 do Código de Defesa do Consumidor) - Decisão mantida - RECURSO

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. Insurgência contra decisão que deferiu o pedido de desconsideração - Não acolhimento - Comprovação da existência de grupo econômico - Confusão patrimonial evidenciada -Aplicação da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica (art. 28 do Código de Defesa do Consumidor) - Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.